Tribunal: TJPA
Processo: 0003363-33.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003363-33.2018.8.14.0055

APELANTE: DIONES CHAVES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DIONES CHAVES DE SOUSA contra sentença que o condenou às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou nulidade das provas por irregularidade na busca domiciliar, requereu absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta em razão da pequena quantidade de drogas apreendida, e postulou a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de alegada ilegalidade da busca domiciliar; (ii) estabelecer se as provas produzidas autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso pessoal; e (iii) determinar se a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os policiais militares ingressaram no imóvel após denúncias reiteradas de intensa movimentação de usuários de drogas em residência conhecida pela prática de tráfico, circunstância que configurou fundada suspeita apta a justificar a diligência policial.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, de modo que o flagrante delito autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes elementos concretos indicativos da prática criminosa.

A abordagem policial não decorreu de mera denúncia anônima desacompanhada de verificação prévia, mas de informações corroboradas por diligências realizadas no local.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo provisório e laudo toxicológico definitivo que atestaram a apreensão de 21 petecas de óxi.

Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo constituem meio de prova idôneo quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos.

A apreensão de 21 petecas de óxi, aliada às circunstâncias da prisão e ao contexto de intensa movimentação de usuários no local, evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a tese de uso pessoal.

Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a comprovação da mercancia efetiva, bastando que as circunstâncias demonstrem finalidade de comercialização.

O recorrente preenche os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por ser tecnicamente primário, possuir circunstâncias judiciais favoráveis e inexistirem provas de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

A aplicação da causa de diminuição em fração inferior ao máximo exige fundamentação concreta e idônea, inexistente no caso concreto.

A redução da pena na fração máxima de 2/3 mostra-se adequada diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis aptas a justificar fração menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em crime permanente quando amparado em fundadas suspeitas concretamente demonstradas.

Os depoimentos policiais possuem valor probatório quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.

A apreensão de drogas fracionadas para comercialização, associada às circunstâncias da prisão, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A aplicação de fração inferior ao máximo da minorante do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta e individualizada.

O réu primário, de bons antecedentes e sem demonstração de dedicação a atividades criminosas faz jus à aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, §2º, “c”; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 869589/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AREsp nº 2294361/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 737732/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
DIONES CHAVES DE SOUSA (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de trezentos e trinta e três (333) dias-multa; substituída por duas (2) penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais, o recorrente pugnou, em sede liminar, pela nulidade do feito, devido as irregularidades das provas por derivação, originadas pela invasão domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, ou atipicidade da conduta, diante da pequena quantidade de drogas encontrada voltada para uso pessoal. Por fim, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de dois terços (2/3).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da apelação, tão somente para aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Narra a denúncia que, no dia 2 de maio de 2018, por volta das 19h, neste Município, o réu DIONES CHAVES DE SOUSA, foi preso em flagrante pela polícia militar por ter sido encontrado portando 21 (vinte e uma) petecas de pedra de Óxi e a quantia de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos), havendo demonstração de que era para comercialização. A polícia militar recebeu uma denúncia de que na residência do nacional de nome “BILY”, havia uma motocicleta Honda POP, supostamente roubada, momento em que diligenciaram até o local, e lá chegando, encontraram, Maria José Nascimento dos Anjos, Hugivaldo Gomes da Silva, Anderson José Novaes do Nascimento, Diones Chaves de Sousa, Edimar Gomes dos Santos, Antony Gabriel do Carmo, Israel Pantoja Cavalcante e o adolescente Antonio Maykon dos anjos Gomes, todos usando entorpecente. Durante a revista pessoal em todos estavam dentro da residência, localizaram com o réu DIONES CHAVES DE SOUSA, 21 (vinte e uma) petecas de pedra de Óxi e a quantia de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos). De acordo com as testemunhas, o nacional de nome “BILI” não estava no local no m mento da ação policial, todavia a motocicleta Honda Pop, da cor vermelha, mencionada na denúncia, foi encontrada no quintal da residência, tendo sido entregue ao proprietário. Após, todos foram conduzidos a delegacia da polícia civil para formalização dos procedimentos legais, ocasião em que o réu DIONES CHAVES SOUSA se utilizou do seu direito de permanecer calado.

São os fatos.

II – DA PRELIMINAR – NULIDADE POR IRREGULARIDADES NA BUSCA DOMICILIAR.

A defesa técnica asseverou pela nulidade do feito, devido as irregularidades advindas da busca domiciliar, tornando imprestável as provas posteriores por derivação. Nesse viés, sem respaldo a tese defensiva.

In casu,
a testemunha policial
Reginaldo Pereira Costa
, disse:

Que, no dia dos fatos receberam denúncia de que na casa do “BILY” havia uma movimentação suspeita de pessoas usando drogas, se deslocaram até o local e foi constatado as informações. No local abordaram todos e encontraram uma motocicleta roubada. O réu DIONES que era quem estava com as drogas. Essas residências, que pertencia a “BILY” era conhecido pela venda de drogas, segundo vizinhos e populares, e confirma seu depoimento em delegacia.

Por sua vez, a testemunha policial,
Francilei Oliveira Lima
, esclareceu:

Que, no dia dos fatos se deslocaram até uma casa e no local haviam várias pessoas usando drogas e que foi encontrada uma porção de droga e diante disso todos foram conduzidos até a Delegacia. Não se recordando de mais detalhes.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha policial,
Jorhan Devan Silva Reis
, disse:

Que, haviam denúncias de que haviam pessoas consumindo drogas no local, e se recorda do réu, pois ele já era conhecido pelo diversas denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e roubo.

A testemunha
Ana Alice Castro dos Passos
, narrou:

Que, era vizinha do adolescente MAYCON. Havia movimentações de pessoas usuárias de droga na casa do MAYCON, local onde ocorreu a abordagem. Conhece o réu DIONES de vista, e que ele frequentava a casa de MAYCON, nesse movimento relacionado a usuários de droga. Sabia que o movimento era relacionado a drogas devido a ver eles usando, e alguns tinham esse comportamento de estar sob efeito de entorpecente.

A testemunha policial
Sebastião Edilson de Souza
, relatou:

Que, estavam em ronda na cidade, quando foram informados que em uma residência estavam vários elementos consumindo drogas e no local estaria uma moto roubada. Após as diligências foram encontrados os acusados consumindo drogas, uma quantia em dinheiro e a moto. A droga foi encontrada com o réu, no bolso dele. No local tinham várias pessoas além do réu. Também havia um adolescente no local. Aquela residência era frequentada por usuários para consumo de entorpecentes, segundo pessoas da vizinhança.

Durante interrogatório judicial (ID:22944310), o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Com efeito, extraem-se das provas orais constantes no acervo processual, de que policiais militares receberam denúncias de vizinhos do réu, acerca de uma intensa movimentação de pessoas usando drogas na residência do apelante, individuo já conhecido pela comercialização de substâncias entorpecentes. Nesse cenário, a
denúncia dos vizinhos, somada ao conhecimento prévio da traficância pelo apelante ("indivíduo já conhecido"), configurou a

fundada suspeita
,
requisito indispensável para a abordagem policial, não se tratando, desse modo, de uma invasão de domicílio baseada apenas em "atuação intuitiva" ou "denúncia anônima não verificada", mas em evidencias concretas da pratica criminosa.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, na data da prisão do paciente, policiais militares, cientes sobre a comercialização de drogas na localidade, observaram movimentação típica de tráfico de drogas nas proximidades de um bar aberto ao público. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade. 3. Ademais, verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023). 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11 .343/2006.6. Na hipótese, a pena-base foi exasperada pela presença de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fração de 1/3, ante a natureza altamente nociva da droga apreendida e a multirreincidência do réu, o que não se mostra desarrazoado .7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 869589 SC 2023/0415400-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Com efeito, o delito de
tráfico de drogas é um crime de natureza permanente, ou seja, se prolonga no tempo, e na ocasião foram apreendidos
21 (vinte e uma) petecas de pedra de Óxi e a quantia de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos).
Portanto, a qualquer momento em que o agente for flagrado com a droga, a prisão é legal, dispensando mandado judicial.
Desse modo, não há o que se falar em violação de domicílio, uma vez que a natureza do delito justifica a entrada dos policiais na residência do sentenciado. Preliminar rejeitada.

III – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

No mérito, a combativa defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, ou atipicidade da conduta, diante da pequena quantidade de drogas encontrada voltada para uso pessoal. Nesse viés, inviável o pleito defensivo.

In casu
, a prova da materialidade delitiva pode ser referenciada através do Boletim de Ocorrência nº 00078/2018.100473-5 (id 65616832 – Pág. 2). Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id 5616832 – pág. 4). Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente (id 65616832 – pág. 5). Laudo Definitivo nº 2018.02.000804-QUI (id 65617468 – pág. 12), ocasião em que foram apreendidos 21 (vinte e uma) petecas de pedra de Óxi e a quantia de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos), conforme relatos testemunhais dos agentes policiais que participaram da abordagem, prisão e apreensão das drogas.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Notadamente, para a configuração do tipo do tráfico, prescindível a prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda, como se pode verificar na rubrica lateral “ainda que gratuitamente", bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu na espécie.

Desse modo, diante dos fatos e das provas que fazem parte do acervo processual, inegável que o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06, não havendo espaço para se cogitar em insuficiência de provas, tampouco na atipicidade delitiva, uma vez que foram apreendidas 21 petecas de oxi, substancia química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, de alto poder viciante, em local de intenso tráfico.

Dessa forma, as provas derrogaram a tese defensiva de atipicidade delitiva, como também o pleito de que a droga era voltada para consumo próprio, pois o uso eventual de drogas, não seria motivo suficiente para afastar seu empenho na comercialização de entorpecentes, meio utilizado, eventualmente, para alimentar o vício, como se pode observar no trecho da jurisprudência que discorre sobre caso semelhante, vejamos:

(...) No caso em tela, a condenação pelo crime de tráfico de drogas foi mantida com base em elementos probatórios consistentes, incluindo os depoimentos dos policiais, a apreensão de porções de cocaína e maconha. Para afastar essa conclusão, seria necessário reexaminar as provas, o que é inviável na via especial. 6. Precedentes desta Corte reafirmam a impossibilidade de desclassificação para uso pessoal quando há prova suficiente da prática de tráfico de drogas, ainda que a mercancia não tenha sido visualizada, bastando o enquadramento da conduta em qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei de Drogas. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2294361 TO 2023/0022827-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Dessa forma, descabido cogitar-se a tese de atipicidade delitiva, tampouco desclassificação para consumo próprio.

IV - DA REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto, a defesa pleiteou a reforma da dosimetria, readequando a pena base ao patamar mínimo, ou aplicar a redutora do tráfico privilegiado no máximo. Nesse cenário, razão parcial socorre a defesa.

Na hipótese, o magistrado fixou a pena base em 05 anos e 500 dias multa, ou seja, no mínimo legal, devido ausência de moduladores desfavoráveis ao recorrente, bem como o juízo não observou circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causa de aumento de pena. Todavia, o magistrado reconheceu a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 1/3, sob os seguintes fundamentos (ID
22944318 - Pág. 5)
:

Entendo cabível a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é tecnicamente primário e não há provas de que ele se dedique a atividades criminosas, nem que integre organização criminosa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e três) dias-multa.

Nesse viés, o magistrado singular ao aplicar a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, observou que o réu não possuía maus antecedentes, aliado aos vetores neutros ou favoráveis. Desse modo, o juízo reconheceu que o recorrente fazia jus a redutora do tráfico privilegiado, mas, equivocadamente, aplicou em grau menor ao máximo fixado pela lei, sem apresentar quaisquer razões adequadas. Portanto, imperativo a readequação do
quantum
da redução aplicado originariamente em 1/3 para 2/3.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. § 4º ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RÉUS PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES. PATAMAR MÁXIMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Sendo os réus primários que ostentam bons antecedentes e não integram organização criminosa, se faz necessária a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11 .343/2006 em patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços). 2. o Ministério Público pugna pelo conhecimento e provimento do agravo. 3. Réus primários, ostentam bons antecedentes e não integram organização criminosa, aplicação da minorante em patamar máximo de 2/3 (dois terços). Agravo conhecido e provido. (STJ - AgRg no HC: 737732 MS 2022/0117817-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Desse modo, com a pena provisória mensurada em 05 anos e 500 dias multa, e aplicando a redutora em 2/3, a reprimenda provisória passou a figurar em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa, a qual tornou-se definitiva, e deve ser cumprida em regime inicial ABERTO, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, “C”, do Código Penal. Em razão da quantidade da pena e do crime cometido, aplicável ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos mesmos termos do decisum hostilizado.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 02/07/2026